Tribunal: TJSP
Processo: 0057439-06.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISSQN dos exercícios de 1995 a 2004 – Sentença que extinguiu a ação reconhecendo ocorrência da prescrição – Protesto judicial como causa interruptiva da prescrição – Inadmissibilidade – Ausência da hipótese do art. 870 do CPC/73 vigente à época do ajuizamento da ação – Precedentes do STJ – Exercícios de 1995 a 2000 – Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISSQN dos exercícios de 1995 a 2004 – Sentença que extinguiu a ação reconhecendo ocorrência da prescrição – Protesto judicial como causa interruptiva da prescrição – Inadmissibilidade – Ausência da hipótese do art. 870 do CPC/73 vigente à época do ajuizamento da ação – Precedentes do STJ – Exercícios de 1995 a 2000 – Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174, caput, do CTN – Aplicação da Súmula 409 do C. STJ - Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Exercícios de 2001 a 2004 - Ação proposta na vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN – Processo paralisado por tempo considerável sem qualquer providência cartorária no sentido da tramitação – Inteligência dos artigos 152 e 2o ambos do CPC – Desídia da Fazenda Pública não caracterizada – Aplicação da Súmula 106 do STJ – Prescrição intercorrente afastada – Prequestionamento – Desnecessidade de enumeração dos dispositivos legais – Aplicação do art. 1025 do CPC - Sentença de extinção mantida em relação créditos dos exercícios de 1995 a 2000 e reformada quanto aos dos exercícios de 2001 a 2004, para determinar o prosseguimento da execução fiscal – Recurso parcialmente provido.